Tribunal: TJDFT
Processo: 0724865-53.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO.
1. Como se sabe, é defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas perante o 1o grau de jurisdição, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição, ao princípio do contraditório e do devido processo legal (art. 5o, LIV e LV, da CRFB).
2. O fato de a instituição financeira basear sua conduta em um motivo e, na seara recursal em outro, caracteriza a indevida inovação recursal, pois não houve a análise do juízo de origem sobre a nova matéria, e impede o conhecimento do recurso.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
4. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.